Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA “CITRA PETITA”. REJEITADA. ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ GESTÃO E DESFALQUE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela Autora contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização material e moral por alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de sentença “citra petita”; no mérito, a alegada irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados a título de danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da congruência ou de sentença “citra petita”, pois o Juízo a quo analisou a causa de pedir e os pedidos declinados na inicial.
4. Sobre o ônus da prova, o Juízo a quo entendeu que não era cabível a inversão, diante da prova pericial requerida pelas partes e admitida pelo magistrado. A Autora teve a oportunidade de apresentar seus quesitos e os cálculos por ela confeccionados ao perito, de modo que não há razão para falar em inversão do ônus da prova.
5. O laudo pericial aponta diversos erros nos cálculos apresentados pela Autora, a qual não impugnou a conclusão pericial nem solicitou esclarecimentos complementares. Do cotejo entre os cálculos expostos no laudo pericial e os juntados pela Autora à inicial, verifica-se que ela não os elaborou à luz da legislação pertinente ao PASEP.
6. Nada a prover quanto à alegação de que houve fraude bancária nos saques feitos em conta vinculada ao PASEP, pois a Autora não apresentou nem indícios de prova nesse sentido, além de que, por força da legislação, os saques são autorizados para o titular da conta.
7. A mera irresignação quanto ao valor disponível na conta vinculada ao PASEP não implica em responsabilização objetiva do Banco, por se tratar de argumentação genérica desacompanhada de lastro probatório da eventual ilicitude praticada pelo Réu.
8. Ausente a demonstração de conduta ilícita do Réu, também não há razão para falar em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização de saldo em conta vinculada ao PASEP deve observar o regramento específico que estabeleceu diferentes índices ao longo dos anos. Ausente demonstração de que o Banco não atualizou o saldo de acordo com a legislação específica, não há razão para acolher pedido de indenização material ou moral”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704891-47.2020.8.07.0003, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024, p. 18/10/2024.